Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702815-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS AGRAVADO: TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME, CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução de título extrajudicial no 0700637-37.2020.8.07.0001), proposta em desfavor de TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA – ME e CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, que condicionou o levantamento dos valores depositados ao julgamento de recurso nos embargos à execução, nos seguintes termos (ID 112521092 autos de origem): Por ora, por cautela, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento em recurso especial interposto nos autos de embargos à execução associados. Após, retornem os autos para análise do pedido de levantamento dos valores depositados ao ID 88548908. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que rescindiu contrato de prestação de serviços advocatícios e ajuizou execução dos honorários contratuais não adimplidos. Conta que fora concedido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, mas que estes foram julgados improcedentes, tendo a sentença sido confirmada em recurso de apelação e, inadmitido o recurso especial interposto pelos agravados, fora protocolado agravo de instrumento para o Superior Tribunal de Justiça. Afirma que os recursos citados não têm o condão de obstar o levantamento da quantia depositada pelo credor. Destaca a natureza alimentar do crédito devido. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a aferição quanto a possibilidade de liberação em favor da parte credora de depósito judicial, decorrente de penhora, quando a sentença de improcedência dos embargos do devedor e os acórdãos de desprovimento da apelação e dos aclaratórios ainda não transitaram em julgado em face da interposição pelas devedoras/agravadas de agravo de instrumento no recurso especial. No presente caso, verifica-se que, em razão da sentença que julgou improcedentes os embargos do devedor e, também dos desprovimentos da apelação e dos embargos de declaratórios, foi dado regular prosseguimento à execução, sendo que nos embargos do devedor remanesce pendente de apreciação judicial de agravo de instrumento no recurso especial, o qual teve sua admissibilidade negada pela Presidência desta Corte. Os recursos extraordinário e especial não possuem, ordinariamente, efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, III do CPC), razão pela qual não há óbice ao regular processamento da ação, mormente considerando que as teses dos embargos à execução já foram apreciadas por duas instâncias judiciais, sendo julgadas improcedentes pela Juízo originário e a respectiva apelação foi desprovida pela Instância revisora. Assim, considerando que as impugnações efetuadas por meio dos embargos à presente execução de título extrajudicial já foram apreciados pelo Poder Judiciário, não obstante ainda pendente de julgamento de recurso sem efeito suspensivo, não se vislumbra razão para evitar o regular processamento do rito executivo, inclusive com a liberação da quantia depositada. Importa destacar que eventual modificação nas decisões que julgaram improcedentes os embargos da parte devedora, em sede de recurso especial, imporá a credora e ora agravante o dever de ressarcir os danos que tenha causado aos agravados com o levantamento dos valores já referidos(art. 776 do CPC). Por todo exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução de título extrajudicial, com o levantamento do valor creditado em favor da autora/agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora